Tribunal: TJBA
Processo: 8024438-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024438-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DEF MEIO AMB DOS CRI MOR G BR

Advogado(s)
:
LAYS CONCEICAO FRANCO FON, ANDRE SIMAS SACRAMENTO, ARYELLE ALMEIDA SILVA

AGRAVADO: GUIRAPONGA AGROPECUARIA LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO PEREIRA DA CUNHA, DANIELA CAVICHIO SAVAGE, ATHEMAR DE SAMPAIO FERRAZ JUNIOR, ANDRE REQUIAO MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITÍGIO POSSESSÓRIO COLETIVO. OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO.
APRECIADA E ORA REJEITADA.
CORREÇÃO SEM EFEITO INFRINGENTE. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA QUANTO À MANUTENÇÃO DE DECISÕES DE PRIMEIRO GRAU. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração simultaneamente opostos por Guiraponga Agropecuária Ltda. e pela Associação Comunitária de Defesa do Meio Ambiente e dos Criadores do Fecho de Morrinhos, Entre Morros e Gado Bravo contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela Associação, em ação possessória envolvendo litígio sobre área rural coletiva. O acórdão determinou a realização de perícia técnica para delimitação da área reintegrada e a apreciação da exordial do processo, com a intervenção do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto à análise da preliminar de não cabimento do agravo de instrumento, suscitada pela Guiraponga Agropecuária Ltda.; (ii) avaliar se o acórdão foi omisso quanto ao pedido da Associação Comunitária de revogação de decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau, à luz da nulidade processual reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão foi omisso quanto à apreciação da preliminar de não cabimento do agravo de instrumento suscitada pela Guiraponga Agropecuária Ltda., motivo pelo qual os embargos devem ser acolhidos para suprir tal vício. Rejeita-se, contudo, a preliminar suscitada, pois a decisão agravada impôs à obediência ao quanto decidido na
Reclamação n. 66.779/BA,
processo diverso, não podendo, pois, ser considerada mero desdobramento do quanto decidido nos autos da Reclamação, além de ter imposto obrigação autônoma — a imposição de multa por descumprimento — e, assim, mostra-se passível de impugnação com base na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme Tema 988 do STJ.

Não há omissão quanto ao pedido de revogação das decisões proferidas em primeiro grau, pois o acórdão analisou expressamente a questão, reconhecendo que a reintegração de posse foi efetivada antes da extinção da Reclamação Constitucional pelo STF, e que seus efeitos foram mantidos por decisão do Min. Flávio Dino,

nos autos da
Reclamação n. 66.779/BA,
a qual determinou a preservação da situação fática consolidada até então.

A alegação de que o acórdão deixou de enfrentar todas as provas e pedidos relacionados à ilegalidade das medidas de primeiro grau revela inconformismo com o mérito da decisão e não configura vício sanável em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos da GUIRAPONGA AGROPECUARIA LTDA. parcialmente acolhidos, mas sem efeitos infringentes. Embargos da ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DOS CRIADORES DO FECHO DE MORRINHOS, ENTRE MORROS E GADO BRAVO rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 1.022, II, 1.025, 178, III, 931, 937, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RCL 66.779/BA, Rel. Min. Flávio Dino, j. 2025; STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.08.2018 (Tema 988); TJBA, EDcl no AgInt 0580020-78.2015.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 17.07.2020; TJBA, EDcl 0122837-06.2004.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Embargos de Declaração simultâneos de
nº8024438-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargantes e embargados ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DOS CRIADORES DO
FECHO DE MORRINHOS, ENTRE MORROS E GADO BRAVO e GUIRAPONGA AGROPECUARIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
ACOLHER PARCIALMENTE
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
da
GUIRAPONGA AGROPECUARIA LTDA
,
sem imprimir efeitos modificativos ao recurso,
e
REJEITAR os Embargos de Declaração de GUIRAPONGA AGROPECUARIA LTDA
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

Procurador de Justiça

07-871